Tribunal: TJDFT
Processo: 0776916-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE RESERVA DE PASSAGEM AÉREA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EMBARQUE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos para condenar a empresa requerida a pagar o montante a título de danos materiais no valor de R$ 799,89 (setecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), bem como danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Em breve súmula, o autor relata que em 25/5/2024, adquiriu passagens aéreas utilizando 78.000 milhas, além de pagar R$ 251,13 em taxas de embarque e R$ 110,00 pela bagagem, tudo pago à vista, no cartão de crédito, através do aplicativo SMILES no aparelho celular. Narra que teve sua reserva cancelada pela requerida, com informação de que a emissão do bilhete não havia sido concluída, sem qualquer justificativa, embora tenha finalizado todo o processo de compra no aplicativo, com recebimento de mensagem eletrônica confirmando a compra das passagens. Aduz que foi informado que os valores pagos seriam ressarcidos, sendo obrigado a realizar nova compra, mais cara, gastando 109.830 milhas, além de R$ 251,13 com taxas de embarque, e custo adicional de R$ 420,00 para aquisição de milhas adicionais.
3. Em contestação, a empresa relata que autor realizou a compra do bilhete em 25/05/2024 utilizando 78.000 milhas, R$ 251,13 em taxas de embarque e R$ 110,00 (Cento e dez reais) pela bagagem, contudo a transação seguiu para análise preventiva, sendo constatado que a compra não poderia ser concluída devido ao não pagamento da taxa de embarque, razão pela qual os bilhetes foram cancelados. Ressalta a ausência de provas documentais que comprovem a compra que foi cancelada, pois o autor não anexou, em nenhum momento, qualquer evidência que demonstre o pagamento das milhas acumuladas, bem como do montante em dinheiro que foi despendido para essa transação.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 70452511). Contrarrazões apresentadas (ID no 70452515).
5. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos da inicial, ressaltando que a compra foi devidamente finalizada e confirmada pela recorrida, que enviou e-mail no dia da compra. Assevera que sem qualquer aviso prévio, a recorrida cancelou unilateralmente as passagens adquiridas. Argumenta que a própria recorrida reconhece a compra, em contestação.
6. Considerando a relação entre as partes, qual seja, cliente e fornecedor de serviços, tem-se que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).
7. No caso em tela, verifica-se que o autor realizou a reserva WBTZOP em 25/05/2024 (ID no 70452492), efetuando o pagamento de 78.000 milhas. A empresa recorrida argumenta que não houve o pagamento da taxa de embarque, no valor de R$ 251,13, o que ocasionou o cancelamento da reserva. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente anexou a comprovação de nova compra (ID no 70452462); o comprovante de pagamento de milhas extras (ID no 70452463); extrato de ligações para a empresa recorrida (ID no 70452464); reclamação junto à empresa (ID no 70452465); reclamação no SENACON (ID no 70452466); e-mail de confirmação da reserva recebido em 25/05/2024 (ID no 70452492); conversa com atendente da empresa (ID no 70452493), comprovante de pagamento da taxa de embarque realizado em 01/06/2024 (ID no 70452500) e extrato de utilização dos pontos do programa (ID no 70452508).
8. Note-se que o recorrente teve a oportunidade de anexar o comprovante de pagamento da taxa de embarque referente às passagens adquiridas em 25/05/2024 em réplica (ID no 70452491), na intimação de ID no 70452498 e na intimação de ID no 70452505, porém não o fez. Considerando que o referido pagamento é obrigatório, conclui-se que o cancelamento das passagens decorreu por culpa exclusiva do recorrente.
9. Assim, resta devidamente comprovada as excludentes de responsabilidade previstas nos inc. I e II do § 3o do art. 14 do CDC, consistentes na ausência de defeito nos serviços prestados e na culpa exclusiva do consumidor.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei 9099/1995).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.